Tribunal: TJDFT
Processo: 0732849-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732849-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS DATA CÍVEL (110) IMPETRANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I E II - AMOPRI REPRESENTANTE LEGAL: LEO MARQUES VIANA IMPETRADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DF LEGAL/AGEFIS, SECRETÁRIO DE ESTADO DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL, ADMINISTRADOR REGIONAL DO LAGO NORTE/DF, MARCELO FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O No ID 50133413, foi determinado ao autor emendar a inicial, sob pena de indeferimento, nos seguintes termos: “Determino que o autor emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção para que corrija os seguintes pontos: a) correta identificação da autoridade coatora, uma vez que deve ser indicada a figura do representante do órgão que praticou o ato objeto da demanda; b) ajustar a causa de pedir e o pedido, uma vez que o habeas data vista obter informações em bancos públicos relativas à pessoa do impetrante ou corrigir alguma imprecisão, de modo que a inicial deverá cumprir os requisitos dos artigos 7o e 8o da Lei 9507. Desde logo advirto o impetrante sobre o eventual rejeição liminar da presente demanda, uma vez que de acordo com os IDs 49929257 a 49929262 não teria havido recusa propriamente dita de fornecimento de informações solicitadas com base na Lei de Acesso à Informação com relação a ações fiscalizatórias e a documentos contidos em procedimentos administrativos. Ademais, tais informações não diriam respeito especificamente à pessoa do impetrante, o que constitui um dos requisitos dessa ação constitucional. Assim, eventualmente, qualquer imprecisão no que foi informado pelo órgão competente da administração pública poderia ser tutelada a depender da causa de pedir pela via do mandado de segurança ante o direito fundamental regulado pela Lei de Acesso à Informação. Intime-se.” (ID 50133413). Intimado, o autor não atendeu à determinação judicial tempestivamente (certidão de ID 51202241). Diante disso, indefiro a inicial e extingo o feito sem resolução do mérito com fundamento no parágrafo único do artigo 321 e no inciso I do artigo 485, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios. Intime-se. Brasília, 19 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora